Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-75.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CONSIDERÁVEIS DIVERGÊNCIAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL FRÁGIL ANTE O CONTEXTO DE ISOLAMENTO SOCIAL. MENORES QUE DEMONSTRAM ESTAREM SENDO BEM ATENDIDAS NA COMPANHIA DO GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ ESTABELECIDA. GUARDA UNILATERAL. CABIMENTO. VISITAS MATERNAS. MELHOR INTERESSE DAS MENORES. ATENDIMENTO.
1. Nas ações em que se busca a guarda e a regulamentação de visitas de menores, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá preponderar, sempre e em qualquer hipótese, a pesquisa acerca do melhor interesse da criança, pautado pelo Princípio da Proteção Integral, para perscrutar a quem deve ser deferida a custódia dos infantes.
2. Muito embora a existência de conflitos entre os genitores, por si só, não obste o regramento da guarda compartilhada, a apuração de fortes conflitos familiares que se apresentaram inconciliáveis e a suspeita de riscos a integridade física e psicológica das infantes na presença do atual companheiro da genitora recomendam que esse regime não seja fixado nesse momento em prestígio dos ditames da proteção integral.
3. Corretas as conclusões da sentença acerca do genitor que deve exercer a guarda das filhas, posto que elas se encontram bem assistidas em suas necessidades básicas e afetivas na companhia do pai, que já vinha com essa atribuição desde o término do convívio com a mãe, ocorrido há quase dois anos, de modo que essa situação deve ser confirmada, concedendo-se a guarda unilateral das infantes a ele.
4. Em que pese não se recomende a guarda compartilhada das filhas ainda que com a fixação do lar de referência paterno, evidencia-se que o convívio materno restou satisfatoriamente resguardado no regime de visitas, estabelecido tal como proposto pela genitora, de maneira ampliada, senão em relação a um período de acompanhamento pelo genitor em vista do risco a integridade física e psicológica aventado, também incluída a necessidade de observância das medidas sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19.
5. Recurso desprovido.